Tribunal: TJBA
Processo: 8024998-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8024998-72.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CLAUDIO DE JESUS SOUSA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16, § 1°, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/03). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO DELITO DISPOSTO NO ART. 16, § 1°, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/03. NÃO CONHECIMENTO. ACUSADO JÁ CONDENADO NA SENTENÇA. EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE TORTURA POLICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU AUSÊNCIA DE LESÕES NO ACUSADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DA ARMA APREENDIDA. INACOLHIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DOS CRIMES PERPETRADOS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/03, PARA O DO ART. 14, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. INVIABILIDADE. ARMA APREENDIDA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA. INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS EM SEDE RECURSAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO E RECURSO DA DEFESA CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. Condenado o Acusado, na sentença, pelo crime descrito no artigo 16, § 1°, inciso IV, da Lei n° 10.826/03, não há como conhecer, nesse ponto, o Recurso interposto pela Acusação, por ausência de interesse recursal. 2. Inexistindo provas hábeis, capazes de embasar a alegação da Defesa de que as provas foram obtidas mediante a prática de atos de tortura pelos policiais, no momento da prisão, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade arguida pela Defesa. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente de que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social. (STJ - AgRg no HC: 626888 MS 2020/0300147-9, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022). 4. Demonstradas de forma inequívoca a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas impossível cogitar-se da absolvição ou a desclassificação. 5. Conforme entendimento do STJ, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020). 6. É idônea a realização da abordagem pessoal quando o agente, ao avistar a guarnição policial, resolve empreender fuga (STJ - AgRg no HC: 734704 AL 2022/0102858-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023). 7. Inviável o pleito de desclassificação do delito previsto no art. 16 da Lei n.º 10.826/03, para o do art. 14, do mesmo diploma legal, quando a arma de fogo apreendida possui número de série suprimido, já que tal conduta se amolda ao crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, do Estatuto do Desarmamento (AgRg no AREsp n. 2.165.381/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 27/3/2023). 8. A diversidade de droga apreendida constitui fundamentação idônea a justificar a elevação da pena-base, uma vez que o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a circunstância especial prevista no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 9. É vedada a redução da pena intermediária para patamares inferiores ao do mínimo legal (Súmula n.º 231, do STJ). ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8024998-72.2023.8.05.0001 da Comarca de Salvador, sendo Apelantes CLÁUDIO DE JESUS SOUSA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Apelados, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e CLÁUDIO DE JESUS SOUSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e, na extensão conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e CONHECER, REIJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de CLÁUDIO DE JESUS SOUSA, na forma do Voto da Relatora.